Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010300-43.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE CONTRA CREDORES. COMPRA E VENDA. IMÓVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. PREJUÍZO AO CREDOR. VERIFICADO. INTUITO FRAUDULENTO DEMONSTRADO. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. PREÇO ABAIXO DO MERCADO. TRANSAÇÃO COM DESCENDENTE. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações da inicial, de maneira abstrata. No caso em análise, é fato incontestável que o resultado da lide pode restringir a esfera de direitos da empresa apelante, uma vez que esta adquiriu imóveis por meio de negócio jurídico cuja anulação pretende o autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não houve prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 04/04/2014 e os negócios jurídicos cuja anulação pretende o Banco apelado foram celebrados em 26/08/2013; 15/10/2012 e 25/03/2013, logo, dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil. Prejudicial rejeitada. 3. É anulável o negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, quando demonstrada fraude contra credores, consubstanciada pela alienação ou doação de bens, uma vez praticados por devedor insolvente com a finalidade de lesar interesses de credores, como dispõe os artigos 158 e 159 do referido diploma legal. 4. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, quais sejam, a anterioridade do débito, o eventus damni, consistindo no prejuízo ao credor, e o consilium fraudis ou conluio fraudulento. 5. No presente caso, os negócios jurídicos de compra e venda de imóveis e cessão de direitos foram realizadas com partes sabidamente insolventes, cuja anterioridade da dívida está demonstrada nos autos, ficando evidenciada a má-fé dos apelantes nas transações. 6. Sendo assim, o pagamento de preço abaixo do valor de mercado; a efetivação de transação anterior com descendente; a existência de ações de execução em detrimento dos vendedores; a condição das negociantes, atuantes no ramo imobiliário, bem como a dissipação ou não realização de pagamento demonstram a existência de má-fé a ensejar a anulação dos negócios jurídicos pactuados. 7. A condenação solidária e igualitária entre os litisconsortes deve ser mantida, uma vez que a diferença no valor dos imóveis não está intrinsecamente relacionada ao trabalho dispendido pelos procuradores, servindo o valor da causa como parâmetro para fixação do percentual devido, conforme previsão legal, e consideradas igualitárias as participações dos vencidos na anulação dos negócios jurídicos. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 159 do Código Civil, alegando não ter sido demonstrado nos autos um dos requisitos para anulação dos contratos onerosos, qual seja, o conhecimento da insolvência do alienante; b) artigo 937, § 4o, do Código de Processo Civil, porque o patrono da recorrente teria sido impossibilitado de fazer sustentação oral na sessão de julgamento, em virtude de sua inscrição estar intempestiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 159 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao examinar a apelação interposta pela ora recorrente, assentou que “Existem fatos comprovados nos autos que apontam para a má-fé da ora apelante quanto à aquisição dos seis imóveis situados no município de Águas Lindas de Goiás - GO (matrículas no 7.735, 7.736, 7.737, 7.738, 7.739 e 7.740 registradas perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis, Civil, Títulos e Documentos de Águas Lindas – GO)” (ID Num. 28757692 - Pág. 16) e que “Sendo assim, o fato de que o Banco apelado poderia ter evitado a venda dos bens a terceiro, por si só, não é impedimento para a verificação do intuito fraudulento do negócio, devendo ser mantido o entendimento de que a apelante sabia da intenção dos vendedores, diante das especificidades da tratativa” (ID Num. 28757692 - Pág. 17). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade ao artigo 937, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017